Tribunal: STF
Processo: Rcl 41078
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Telma Rufino Alves, em 27.5.2020, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Recurso Especial Eleitoral n. 0601163-35.2018.6.07.0000, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e conferido incorreta aplicação aos Temas 181, 339 e 895 da repercussão geral.
                             O caso
    2. Em 17.9.2018, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal julgou procedente a impugnação formulada pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o registro de candidatura da deputada distrital de Jaqueline Ângela da Silva por ausência de comprovação de filiação partidária, ficando vedada a prática de qualquer ato de campanha:
    “ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RELAÇÃO INTERNA CONSTANTE DO SISTEMA FILIAWEB OU MESMO CERTIDÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL SOBRE SUA EXISTÊNCIA NÃO SÃO DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A FILIAÇÃO. SÚMULA 20 DO TSE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO” (doc. 12).
    Em 18.12.2018, o Tribunal Superior Eleitoral deu provimento aos recursos especiais para afastar a determinação de impedimento da prática de atos de campanha e da disponibilização de recursos públicos à candidata e deferir o pedido de registro de candidatura de Jaqueline Ângela da Silva ao cargo de deputado distrital, nas eleições de 2018, nos termos seguintes: 
    “ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO DISTRITAL. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ART. 14, § 3º, V, DA CF E ART. 9º DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO COMO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. CERTIDÃO EMITIDA PELO FILIAWEB. CONHECIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NO PRAZO DE 6 MESES ANTES DAS ELEIÇÕES. COMPROVAÇÃO. AFRONTA AO ART. 16-A DA LEI Nº 9.504/1997. CANDIDATO SUB JUDICE. POSSIBILIDADE DE REALIZAR ATOS DE CAMPANHA ELEITORAL. RECURSOS PROVIDOS.
    1. O TRE/DF, ao julgar procedente o pedido da impugnação ajuizada pelo MPE, indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Jaqueline Ângela da Silva, candidata ao cargo de deputado distrital nas Eleições 2018, com base na ausência de condição de elegibilidade consubstanciada na falta de filiação partidária no prazo mínimo de 6 meses antes das eleições (art. 14, § 3º, V, da CF e art. 9º da Lei nº 9.504/1997).
    2. Jaqueline Ângela da Silva trouxe ao feito, em 12.12.2018, certidão emitida naquela mesma data pelo sistema Filiaweb, a qual, segundo alega, revela a existência de fato superveniente capaz de restabelecer a sua condição de elegibilidade referente à filiação partidária (art. 14, § 3º, V, da CF e art. 9º da Lei nº 9.504/1997).
    3. Segundo o entendimento do TSE, nos processos de registro de candidatura em que se discute condição de elegibilidade, o fato superveniente pode ser conhecido em instância extraordinária e antes da diplomação dos candidatos eleitos, em prestígio ao postulado da segurança jurídica (ED-ED-AgR-REspe nº 439-06/AM, rel. Min. Luciana Lóssio, de 17.12.2014).
    4. A certidão apresentada pela recorrente em 12.12.2018, sob o ID nº 3020688, deve ser conhecida, porquanto atesta a existência de fato superveniente em âmbito de recurso especial e antes da diplomação.
    5. A segunda certidão juntada ao feito, extraída do sistema Filiaweb, indica que Jaqueline Ângela da Silva estava filiada ao PTB/DF em 4.4.2018, portanto, no prazo mínimo de 6 meses antes das eleições, sobretudo quando aliada ao conteúdo da primeira certidão apresentada pelos recorrentes, que, consoante registrado no acórdão regional, atestou que, em 5.4.2018, do sistema Filiaweb, constava registro pertencente a Jaqueline Ângela da Silva na lista interna do PTB.
    6. A respeito da prova da filiação partidária, o TSE compreende que “[...] a filiação partidária – condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso V, da CF/1988 – deve ser atestada, via de regra, mediante a listagem de filiados encaminhada pelos partidos à Justiça Eleitoral, conforme o art. 19, caput, da Lei nº 9.096/1995 e o art. 21, caput, da Res.-TSE n. 23.117/2009” (AgR-REspe nº 2009-15/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, PRESS de 11.11.2014).
    7. Voto reajustado para dar integral provimento aos recursos especiais e, assim, reformar o acórdão regional, de modo a deferir o pedido de registro de candidatura de Jaqueline Ângela da Silva ao cargo de deputado distrital nas Eleições 2018, bem como afastar a determinação de impedimento da prática de atos de campanha e da disponibilização de recursos públicos à candidata” (doc. 21).
    Em 19.12.2018, Telma Rufino Alves, candidata ao cargo de deputada distrital nas eleições de 2018, que atuava naquele processo como assistente simples no Ministério Público Eleitoral, opôs embargos de declaração (doc. 13), não conhecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO DISTRITAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INDEFERIMENTO. PARTE ASSISTIDA QUE NÃO RECORRE DA DECISÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. Do pedido de intervenção de terceiros 1. Não há parte a ser assistida, na medida em que o MPE não se insurgiu contra a decisão desta Corte Superior pelo deferimento do pedido de registro de candidatura de Jaqueline Angela da Silva nas eleições de 2018. Também não existe a possibilidade de o requerente ingressar no feito como assistente de Telma Rufino Alves (assistente do MPE), haja vista que o assistente simples não é parte na relação processual. Precedente. 2. Pedido indeferido. Dos embargos de declaração de Telma Rufino Alves 3. A atuação do assistente simples no feito ocorre de forma acessória ao assistido, razão pela qual aquele não possui legitimidade para interpor recurso autônomo. Precedentes. 4. Na espécie, os embargos são inadmissíveis, tendo em vista que a parte assistida não se insurgiu contra o acórdão embargado. 5. Nos termos da jurisprudência do TSE, não há possibilidade de se admitir, na esfera eleitoral, a substituição processual do assistido pelo assistente (AgR-AI nº 284-38/SP, rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 15.3.2018, DJe de 19.4.2018). 6. Embargos de declaração não conhecidos” (doc. 14).
    Contra essa decisão Telma Rufino Alves opôs novos embargos de declaração, rejeitados com imposição de multa em razão de seu caráter protelatório, e interpôs recurso extraordinário. 
    Em 19.12.2019, a então Presidente do Tribunal Superior Eleitoral negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:
    “Eleições 2018. Recurso extraordinário no recurso especial eleitoral. Registro de candidatura. Deputado Distrital. Deferido. 1. Ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 (Tema 339). 2. Legitimidade recursal do assistente simples. Pressuposto de admissibilidade recursal. Matéria de natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral (Tema 181). Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento” (doc. 18).
    Interposto agravo interno, teve negado provimento em 26.3.2020. Confira a ementa desse julgado:
    “ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO DISTRITAL. DEFERIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE NEGADO SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, , DO CPC. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181, 339 E 895 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    Histórico da demanda
    1. Contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, , do CPC, maneja agravo regimental Telma Rufino Alves.
    Do agravo regimental
    2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em análise de repercussão geral (Tema 339), de que não contrariam o art. 93, IX, da Constituição Federal as decisões judiciais que não analisam pormenorizadamente cada um dos argumentos apresentados.
    3. Nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 956.302 RG (Tema 895), a questão alusiva ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988), quando presente óbice processual intransponível ao exame de mérito, ostenta natureza infraconstitucional. Assim, reconhecida, no acórdão recorrido, a ausência dos vícios que ensejariam a oposição dos aclaratórios, inviabilizado o trânsito do recurso extraordinário.
    4. Consignada na decisão agravada a aplicação do Tema 181 a ilegitimidade recursal da ora agravante.
    Agravo regimental não provido” (doc. 20).
    3. Contra o acórdão proferido no Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Recurso Especial Eleitoral n. 0601163-35.2018.6.07.0000, Telma Rufino Alves ajuíza a presente reclamação.
    Assevera que “o acórdão do TSE (…) usurpou da competência desta Suprema Corte, tendo em vista que após não ter admitido o Recurso Extraordinário, bem como em sede de Agravo Interno não o ter admito monocraticamente a relatora encaminhou o julgamento ao colegiado daquela Corte Superior Eleitoral, tendo os ministros julgado pelo não provimento do recurso à unanimidade impedindo, portanto, a apreciação das razões recursais por esta Suprema Corte” (fl. 9).
     Afirma que, pelo “art. 1.042 do Código de Processo Civil não pode a decisão do TSE ser mantida”, pois “petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, e, após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente, no caso o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 15).
    Alega haver clareza “no § 4º do referido dispositivo legal que a própria lei garante ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Tribunal de origem a possibilidade de exercer juízo de retratação sobre a admissibilidade do recurso que se pretende ver destrancado pela Corte Superior, nos moldes do agravo interposto e no caso de não retratação, a norma determina a remessa do agravo ao tribunal Superior competente” e que o “TSE, diferentemente do que se determina a norma insculpida no CPC quando do julgamento em plenário do Agravo em Recurso Extraordinário acabou por usurpar competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL uma vez que perpassou pelo debate do próprio mérito da decisão de admissibilidade, o que lhe era defeso” (fl. 15).
    Ressalta ser o caso de aplicação da Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal e que, “observando-se as próprias decisões que instituíram a referida súmula observa-se que a questão da usurpação de competência é a mesma trazida à baila nesta presente Reclamação” (fl. 16).
    Sustenta que o acórdão reclamado aplicou equivocadamente os Temas ns. 181, 339 e 895 de repercussão geral.
    Argumenta não poder a autoridade reclamada “deixar de analisar, ou mesmo levar o recurso à análise da Corte Suprema, justamente o tema que é o cerne da questão, qual seja o não respeito à coisa julgada, bem como à ampla defesa e o contraditório, tendo em vista que fora acostada documentação nova que foi, equivocadamente, capaz de assumir posição de maior valor do que a própria coisa julgada material e formal e a este mesmo documento, ou apresentação de fato novo, sequer ter sido oportunizada fala pela parte contrária e/ou assistente” e que por isso “não há que se falar em não conhecimento do RESP Eleitoral, razão pela qual, reiteradas vênias, se mostra absolutamente equivocada a aplicação do TEMA 181 da repercussão geral ao caso” (fl. 19).
    Assinala não ter sido o Tema 895 “devidamente observado uma vez que a problemática principal ao caso foi totalmente ignorada” (fl. 19) e que o Tema 339 igualmente não foi aplicado corretamente, pois ficou “consignado no acórdão, que nem toda a matéria salientada nos recursos foram analisadas, em que pese serem cruciais” (fl. 20).
    Requer medida liminar para que seja reconhecida norma “constitucional insculpida no art. 5º XXXVI, CF acerca da existência da afronta à coisa julgada para a cassação da diplomação da candidata Jaqueline Angela da Silva, bem como a declaração para o exercício do mandato pela Reclamante, Telma Rufino Alves” (fl. 20).
    No mérito, pede o provimento da presente reclamação “para reconhecer a usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar as razões do Agravo em Recurso Extraordinário inadvertidamente apreciado e negado provimento pelo Tribunal a quo” e “para reconhecer que a aplicação equivocada dos TEMAS 181, 339 e 895 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL eis que, usurpada a competência desta corte suprema pelo TSE na medida em que não encaminhou ao STF a apreciação do Agravo em Recurso Extraordinário” (fls. 20-21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Recurso Especial Eleitoral n. 0601163-35.2018.6.07.0000, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal, contrariado a Súmula n. 727 e dado incorreta aplicação aos Temas 181, 339 e 895 da repercussão geral.
    Registre-se que a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, especificamente ao decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292/PE,Tema 339, no Recurso Extraordinário n. 598.365 (Tema 181) e no Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895.
    6. Inicialmente, quanto à alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal por ter a Presidente do Tribunal Superior Eleitoral encaminhado o agravo no recurso extraordinário para apreciação do Plenário daquele tribunal, razão jurídica não assiste à reclamante.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal a quo, não cabendo ao juízo de origem encaminhar ao Supremo Tribunal o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral:
    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”(Reclamação n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Reclamação n. 29.491-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    Inaplicável, assim, a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal ao caso dos autos. Nesse sentido:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Reclamação n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    7. Quanto à afirmação de que teria havido teratologia no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Recurso Especial Eleitoral n. 0601163-35.2018.6.07.0000, razão jurídica também não assiste à reclamante.
    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    8. Na espécie, a reclamante fundamentou seu recurso extraordinário nos incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º e no inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Na petição do recurso extraordinário, alegou que “a decisão do C. TSE de não conhecer os embargos de declaração opostos pela ora recorrente violam (sic.) frontalmente os arts. 5º, XXXV e 93, IX da Carta Magna”, pois “a decisão que não reconheceu o interesse recursal da ora recorrente não te[m] qualquer fundamentação a esse respeito” (fl. 14, doc. 17).
    Afirmou que “não houve pronunciamento a respeito da alegação de existência de coisa julgada a respeito da matéria sob judice” e que “novo pronunciamento judicial (…) em sentido contrário à decisão transitada em julgado ofende o artigo 5º, inc. XXXVI da Constituição” (fl. 16, doc. 17).
    Requereu “o reconhecimento da violação perpetrada pelo C. TSE dos incisos XXXV e LV do art. 5º da Constituição e, consequentemente, seja reconhecido o interesse recursal da ora Recorrente, pois seu pedido de ingresso, no presente feito, na qualidade de Assistente do d. MPE, fora deferido” (fl. 24, doc. 17).
    9. Ao apreciar o recurso extraordinário no recurso especial eleitoral a então Presidente do Tribunal Superior Eleitoral entendeu aplicáveis, na espécie, o decidido no Agravo de Instrumento n. 791.292/PE, Tema 339, e no Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181. Foram fundamentos dessa decisão:
    “2. Não merece trânsito o recurso extraordinário.
    3. No âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente do Supremo Tribunal Federal na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 339): (…)
    Ademais, registro assentado que “a decisão embargada está devidamente fundamentada, tendo sido expostas as razões pelas quais o TSE não conheceu dos primeiros aclaratórios, ou seja, com base no entendimento pacificado nesta Corte Superior, segundo o qual a parte assistida não detém legitimidade recursal nas hipóteses em que o assistido não se insurgiu contra a decisão que lhe foi desfavorável” (ID 16514238 - destaquei), de modo que não há falar em ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF/1988.
    4. Lado outro, em relação à legitimidade recursal de Telma Rufino Alves, verifico assentados no acórdão do TSE os seguintes fundamentos: i) “segundo o entendimento desta Corte Superior, a atuação do assistente simples no feito ocorre de forma acessória ao assistido, razão pela qual aquele não possui legitimidade para interpor recurso autônomo”; ii) “nos termos da jurisprudência do TSE, não há possibilidade de se admitir, na esfera eleitoral, a substituição processual do assistido pelo assistente”, de modo que “os embargos são inadmissíveis, tendo em vista que o MPE – parte assistida – tomou ciência do acórdão embargado por Telma Rufino Alves em 29.12.2018 (ID 3359638) e, consoante o andamento processual no PJe, não se insurgiu contra a referida decisão” (...).
    Assim, em relação a tal matéria, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento dos recursos da ora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal. 
    Aplica-se, portanto, o Tema 181, em que fixada a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”.
    Ao examinar o agravo interposto, o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou essa decisão, acrescentando como fundamento a incidência do decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181, este Supremo Tribunal assentou ausente de repercussão geral a matéria referente aos “pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais”. ser “constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. 
    No Agravo de Instrumento n. 791.292-QO, Tema 339, assentou tese pela qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 
    E no Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, firmou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Como asseverado pela autoridade judiciária reclamada, o recurso extraordinário interposto por Telma Rufino Alves voltou-se contra decisão pela qual assentada sua ilegitimidade recursal, pois atuava no feito apenas na condição de assistente simples, carecendo de legitimidade própria para interpor recurso, em especial porque o Ministério Público Eleitoral (assistido) não se insurgiu contra a decisão proferida no julgamento da impugnação ao registro da candidatura de Jaqueline Ângela da Silva (eleita deputada distrital nas eleições de 2018). 
    A questão dispõe de natureza estritamente processual e foi adequadamente dirimida pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo que a decisão reclamada conforma-se às decisões proferidas no julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292/PE, Tema 339, do Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, não se havendo cogitar de teratologia.
    A alegada usurpação da competência deste Supremo Tribunal, assim como suposta teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral não se comprovam na espécie vertente, sendo incabível a presente reclamação. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora